Tribunal: STF
Processo: Rcl 48117
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Canoas propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 21662-95.2016.5.04.0204, alegando o descumprimento ao decido por esta Corte nos julgamentos realizados na ADC 16 e no RE 760.931, assim como o desrespeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Narra o reclamante que o órgão reclamado reconheceu a sua responsabilidade subsidiária porque este, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Pede, cautelarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o pronunciamento de mérito nesta reclamação. 



    No mérito, requer seja o pedido julgado procedente, a fim de eximir sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas discutidas nos autos originários.



    É o relatório.



    2. Em consulta à página oficial na internet do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que o Ministro Vice-Presidente, ao exercer juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo ente público reclamante, determinou o sobrestamento daquele recurso até o julgamento do RE 1.298.647 (Tema 1.118), cujo objeto coincide com a questão jurídica tratada nesta reclamação (legitimidade da transferência ao ente público tomador de serviço do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores terceirizados pela empresa contratada, para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público).



    Presente esse contexto, é inviável a presente reclamação, em virtude do desaparecimento do interesse de agir da parte autora.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: reclamação n. 44.600, Rosa Weber; reclamação n. 45.749, Gilmar Mendes; reclamação n. 46.667, Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator